Tribunal: TJDFT
Processo: 0764208-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL No 654/1994. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda do DF que julgou improcedente o pedido.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 7,8%, sob o argumento de que efetivamente atuou em turmas de alfabetização no período vindicado. Afirmou que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual adequado da Gratificação, posto ter contabilizado o total de 4.058 dias quando, na verdade, trabalhou com alfabetização por 4.881 dias. Pretende impor ao DF a obrigação de proceder à incorporação aos seus proventos de aposentadoria Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, referente aos períodos de 01/01/1991 a 24/02/1991 e 25/03/1999 a 8/02/2000, períodos em que alegou trabalhar em turmas de alfabetização. Requereu que o período não contabilizado passe a integrar o cálculo da GAA.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 48084350). Foram ofertadas contrarrazões (Id 48084352).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação da parte recorrente fazer jus à incorporação ad Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, referente aos períodos de 1/01/1991 a 24/02/1991 e 25/03/1999 a 8/02/2000.

5. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que consta dos autos declarações que identificam a realização de atividade de alfabetização nos períodos vindicados nos autos. Sustenta bastar que o professor esteja em regência de classe e em regime de alfabetização para fazer jus à Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, requisito preenchido pela recorrente. Afirma que a documentação apresentada efetivamente demonstra que no período pleiteado foram desenvolvidas atividades em séries de alfabetização e, em razão das atividades desenvolvidas, faz jus ao recebimento da gratificação. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido seu direito à incorporação e ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA referente ao período de 1/01/1991 a 24/02/1991 e 25/03/1999 a 8/02/2000.

6. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.

7. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Nos termos do art. 6o de referida Lei, o disposto no art. 5o, que diz que “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)” aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar nas condições estabelecidas nesta Lei.

8. Na declaração de ID no 48084344 – pág. 9 consta que a recorrente, no período de 25/03/1999 a 8/02/2000 exerceu suas atividades na Escola Classe 10 de Taguatinga, atuando na 2a fase de alfabetização – 3a e 4a séries. Porém, apesar de atuar como regente, não atuou em atividades de alfabetização, razão pela qual não faz jus ao recebimento da Gratificação pleiteada.

9. Ressalte-se que consta dos autos que a unidade de ensino preencheu declaração de atividade com erro formal, conforme afirma a recorrida, erro devidamente identificado e retificado pela própria unidade de ensino.

10. No que diz respeito ao período de 01/01/1991 a 24/02/1991 pode-se observar da declaração de ID no 48084337 – pág. 19, que a recorrente, durante o ano de 1991, encontrava-se em regência de classe e em atividade de alfabetização, na Escola Classe 407 de Samambaia. Na Declaração de Lotação (ID no 48084337 – pág. 26), consta que a recorrente encontrava-se lotada na Escola citada no período compreendido entre 01/02/1991 e 21/02/1999. A recorrente não comprovou o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratificação no período integralmente pleiteado na inicial, mas faz jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no período compreendido entre 01/02/1991 e 24/02/1991, não computado pela Administração Pública.

11. Nos períodos de 01/01/1991 a 01/02/1991 e 25/03/1999 a 8/02/2000, a recorrente não realizou atividade de alfabetização, não fazendo jus, portanto, à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, no períodos citados. No entanto, entre 01/02/1991 e 24/02/1991 esteve em regência de turma em alfabetização na Escola Classe 407 de Samambaia, período que deve ser contemplado para os fins pretendidos na ação.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reconhecer o direito da requerente à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seu contracheque, relativo ao período compreendido entre 01/02/1991 e 21/02/1991, devendo o recorrido pagar os valores retroativos, desde a aposentadoria até a efetiva implementação do percentual devido, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.

13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.